Tribunal: TJDFT
Processo: 0736650-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica que forem reparadoras ou funcionais, porquanto complementares ao tratamento de obesidade mórbida, enfermidade de cobertura obrigatória. Tema 1069.
2. A indicação de lipodistrofia, em razão da grande perda ponderal, com limitação funcional e dificuldade para higiene, não é estética, mas reparadora.
3. Não obstante a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos reparadores e funcionais, deve-se afastar a condenação em danos morais pela negativa de cobertura, se não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ.
4. A improcedência do pedido indenizatório implica em sucumbência recíproca.
5. Negou-se provimento aos recursos.